Tribunal: TJDFT
Processo: 0750565-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. A relação jurídica oriunda de aquisição de passagem área está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o).
2. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), mas, sendo reconhecida e não havendo recurso da ré, fica preclusa a questão.
3. A quantificação dos danos morais deve se pautar nas circunstâncias do caso, na extensão do dano causado, observadas, ainda, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, para não gerar enriquecimento sem causa.
4. Negou-se provimento ao recurso.